Tribunal: TJDFT
Processo: 0723692-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723692-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE MASCARENHAS SERTAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINE MASCARENHAS SERTÃO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Púbica do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ. Preparo recolhido ao id. 72844335. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital